Tribunal: STF
Processo: Rcl 48961
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. REGIME DE PRECATÓRIOS. ADPFS 275 E 387. REGIME DE PRECATÓRIO. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO ESSENCIAL. PRECEDENTES. DECISÃO RECLAMADA EM QUE APENAS AFIRMADA A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E AS DECISÕES PARADIGMÁTICAS. RESSALVA DE ENTENDIMENTO DA RELATORA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A, com fundamento no art. 988 do Código de Processo Civil, contra decisão do Juízo da 11ª Vara do Trabalho de São Paulo nos autos do Processo nº 0002473-61.2011.5.02.0011, à alegação de afronta ao quanto decidido por esta Suprema Corte nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 275 e 387.



    2. A reclamante narra cuidar-se, na origem, de execução trabalhista, em que desconsiderada a aplicação do regime da Fazenda Pública à empresa pública federal dependente do Tesouro Nacional e prestadora de serviço público essencial.



    Relata que a autoridade reclamada rejeitou a exceção de pré-executividade - manejada contra o comando de depósito do valor integral da condenação - aos fundamentos de que (i) preclusa a matéria, (ii) não garantido o Juízo, bem assim (iii) ausente matéria de ordem pública passível de conhecimento de ofício na via escolhida. 



    3. A reclamante requer, em sede liminar, a suspensão tanto da decisão reclamada quanto do curso do processo de origem, “notadamente os atos executórios, bem como a revogação de qualquer medida constritiva até o momento realizada, especialmente liberação de valores eventualmente bloqueados em contas bancárias através de penhora, até o julgamento final da presente reclamação”.



    No mérito, postula a cassação da decisão reclamada, para que seja deferido à Valec o rito processual de execução da Fazenda Pública, inclusive quanto à aplicação de juros e correção monetária.



    4. Em 27.10.2021, diante da indicação, na petição inicial, dos Processos nº 0002473-61.2011.5.02.0011 e 0000011-38.2017.5.02.0071, determinei que a ora reclamante se manifestasse quanto ao interesse no prosseguimento da reclamação relativamente ao segundo processo, tendo em conta a existência de ordem de expedição de requisições de pequeno valor no feito. Requisitei, ainda, informações à autoridade.



    5. Por meio da Petição/STF nº 107817/2021, a reclamante opõe embargos de declaração contra o aludido despacho.



    Afirma que a referência, na exordial, ao Processo nº 0000011-38.2017.5.02.0071 foi uma impropriedade por ela cometida, a induzir a erro material por parte desta Relatora. Sublinha que reclamação diz somente com o Processo nº 0002473-61.2011.5.02.0011. No ponto, anota que “todas as demais referências ao Processo nº 0002473-61.2011.5.02.0011, em curso da 11ª VT-SP, como a transcrição da decisão reclamada na peça exordial, estão corretas”.



    Pede sejam acolhidos os aclaratórios, para corrigir o erro material apontado, de maneira que conste como ato reclamado somente aquele exarado nos autos do Processo nº 0002473-61.2011.5.02.0011. 



    É o relatório. 



    Decido.



    1. À luz dos princípios da celeridade e da economia processuais, recebo a Petição/STF nº 107817/2021 como emenda à petição inicial, indicado, pela ora reclamante, o correto e único ato impugnado nesta reclamação, qual seja, a decisão exarada pelo Juízo da 11ª Vara do Trabalho de São Paulo nos autos do Processo nº 0002473-61.2011.5.02.0011. 



    2. A reclamação prevista no artigo 102, I, e no artigo 103-A, § 3º, da Constituição Federal é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.



    3. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal nas ADPFs 387/PI e 275/PB.



    4. Ao enfrentar o tema relativo à aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da administração indireta prestadoras de serviços públicos essenciais no RE 599.628/DF (Rel. Ministro Ayres Britto, Redator para o acórdão Ministro Joaquim Barbosa), em 25.5.2011, este Supremo Tribunal Federal concluiu não sujeita a recorrente, Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A, ao regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal de 1988, por se tratar de sociedade de economia mista que realiza atividade econômica em regime de concorrência, lado a lado com empresas privadas. Na ocasião, esta Suprema Corte fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República”. 



    5. Já ao julgamento da ADPF 387 (Rel. Ministro Gilmar Mendes), em 23.3.2017, o Tribunal Pleno desta Corte, em interpretação contrario sensu da tese cristalizada no RE 599.628, entendeu pela aplicabilidade do regime de precatório às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. A autora daquela ação, Empresa de Gestão de Recursos do Piauí - EMGERPI, foi reconhecida como empresa prestadora de serviço público não concorrencial e inserida, portanto, no grupo de entidades sujeitas ao regime de precatórios. Colaciono a ementa:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 



    2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI).



    3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes.



    4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes.



    5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF).



    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF 387, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.10.2017)”.



    6. Por seu turno, este Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADPF 275, concluiu que a possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. Cito a ementa elucidativa para o caso:



     



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE.



    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).



    2. Arguição conhecida e julgada procedente” (ADPF 275, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2019).



    7. A autoridade reclamada determinou a intimação da ora reclamante para pagamento do valor integral da condenação na qualidade de devedor privado, verbis:



    “Intime-se a executada para comprovar o pagamento do valor faltante, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo depósito, no prazo de 5 dias, sob pena de execução”.



    8. Contra essa decisão, a ora reclamante opôs exceção de pré-executividade, em que postulada a submissão do rito de precatórios à empresa pública. A autoridade reclamada rejeitou a exceção de pré-executividade, confira-se:



    “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE oposta por VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A. (reclamada), às fl. 691/705 (ID. 004b690), pugnando pela suspensão do processo diante de decisão liminar proferida pelo STF em Medida Cautelar em Reclamação Constitucional, alegando a necessidade da observância do regime de precatórios, com aplicação dos juros de 0,5% ao mês, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97 e a devolução dos depósitos recursais.



    O exequente apresentou resposta às fl. 708/712 (ID. 2C41f2b), pugnando pela aplicação das sanções por litigância de má-fé (fl. 711).



    Relatados.



    DECIDE-SE



    1.Da exceção de pré-executividade



    Inicialmente, insta notar que a exceção de pré-executividade, embasada no que dispõe o art. 803 do CPC, é cabível em matérias arguíveis de ofício ou que independem de dilação probatória. Nesse sentido, a jurisprudência do E.TRT/SP: 



    Exceção de pré-executividade é cabível em matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo Juiz ou quando desnecessária dilação probatória. (TRT 2ª Região. Acórdão nº 20140939681 – Rel. Ivani Contini Bramante - Publ. 31.10.2014).



    No caso, a análise dos autos revela que a excipiente consta no polo passivo da ação desde a fase de conhecimento, que há nos autos sentença, às fl. 145/150 (ID. b78c68b), condenatória transitada em julgado inclusive com manifestação da reclamada, às fl. 624/625 (ID. a2244a8), concordando com os cálculos apresentados pelo perito e homologados pelo juízo, às fl. 675/676 (ID. 4Bc2e66); todavia, apresenta seu inconformismo apenas neste momento processual. 



    Nestes termos, constata-se que o meio processual adotado é inadequado ao fim pretendido. 



    Note-se, ainda, que não houve garantia do Juízo e não se vislumbra a existência de matéria de ordem pública passível de conhecimento de ofício (conforme autoriza o parágrafo 5º, do artigo 337, do CPC), razão pela qual rejeita-se”.



    9. Da leitura da transcrição, emerge que a autoridade reclamada restringiu-se a assinalar a inadequação da exceção de pré-exectividade para impugnar o regime de pagamento por questões meramente processuais, quais sejam: (i) a ocorrência do trânsito em julgado da condenação, inclusive com anuência da ora reclamante quanto aos cálculos apresentados pelo perito e homologados pelo Juízo, (ii) a falta de garantia do Juízo e (iii) a inexistência de matéria de ordem pública passível de conhecimento de ofício na via eleita.



    10. Dessa forma, em um primeiro olhar, não constato, na decisão reclamada, efetivo enfrentamento da tese de submissão da Valec ao rito de precatórios, o que conduziria ao entendimento de que inexiste identidade material entre os atos confrontados.



    11. No entanto, esta Suprema Corte possui o entendimento no sentido de que as empresas públicas prestadoras de serviço público se distinguem das que exploram atividade econômica, sendo tal aspecto relevante para determinação de sua sujeição ou não ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal.



    12. Ademais, em recentes julgados, tem prevalecido nesta Casa a compreensão majoritária - vencida esta Relatora -, de que a ordem de pagamento de título judicial à empresa pública prestadora de serviço público essencial sem observância ao regime previsto no art. 100 da Constituição da República afronta os paradigmas suscitados, ainda que transitada em julgado a decisão em processo com debate da matéria na fase de conhecimento. Nesse sentido, colho os seguintes julgados da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal (grifei), o primeiro deles da minha Relatoria e em que, porque fiquei vencida, designada redatora do acórdão a Ministra Cármen Lúcia:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. PENHORA DE BENS: AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 387 E 437. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl 40925 AgR, Primeira Turma, DJe 21.10.2021).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 387. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA 734 DO STF. INEXISTÊNCIA. NÃO HÁ PRECLUSÃO PARA DISCUSSÃO A RESPEITO DOS PRIVILÉGIOS DA FAZENDA PÚBLICA NA EXECUÇÃO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias é empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial, uma vez que dentre suas atividades essenciais está o fomento à operação do sistema ferroviário nacional, sem concorrer com empresas do ramo, o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios.



    2. Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido nas ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER) e ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial.



    3. Destaca-se, na mesma direção, as seguintes decisões monocráticas, envolvendo a VALEC: RCL 40.521 de minha relatoria, DJe de 15/5/2020; RCL 33.220, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 30/4/2019; RCL 34.788, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/6/2019.



    4. Embora transitada em julgando a condenação (fase de conhecimento), não há preclusão para a discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na execução. Sujeita-se, assim, ao regime processual-constitucional vigente no momento do cumprimento da sentença, aplicando-se o princípio da eficácia da norma processual vigente no momento da execução (tempus regit actum), nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Condeno a parte sucumbente na presente Reclamação ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem” (Rcl 44909 AgR, Primeira Turma, Relator Min. Alexandre de Moraes, Ata publicada no DJe de 08.11.2021).



    12. Nestes termos, entendo, ao menos em juízo perfunctório e sem prejuízo de análise mais aprofundada quando do julgamento do mérito, que afrontado na espécie em exame o quanto decidido nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 275 e 387.



    13. Em casos semelhantes, também envolvendo a Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A, esta Suprema Corte vem acolhendo a pretensão da reclamante: Rcl 48649, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25.10.2021; Rcl 49931-MC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 18.10.2021; Rcl 47567, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 28.9.2021; Rcl 46884, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 29.9.2021; Rcl 44592, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 27.9.2021; Rcl 47142, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 15.9.2021; Rcl 36938, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 14.8.2020; Rcl 36.597-MC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 35.731, Rel. Alexandre de Moraes; Rcl 35.672-MC, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 38.619-MC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    14. Verossímeis, portanto, as alegações da reclamante.



    15. Presente igualmente o periculum in mora, tendo em vista a possibilidade de bloqueio de verbas da ora reclamante em descompasso com o entendimento prevalecente neste Supremo Tribunal Federal.



    16. Pelo exposto, em juízo de estrita delibação, defiro a medida cautelar requerida para suspender a tramitação da execução nos autos do Processo nº 0002473-61.2011.5.02.0011, que tramita na 11ª Vara do Trabalho de São Paulo, bem assim da medida constritiva determinada, até o julgamento de mérito desta reclamação.



    17. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do CPC/2015.



    18. Cite-se o beneficiário da decisão reclamada, conforme disposto no artigo 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação, querendo, no prazo legal.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora